Tribunal: TCU
Processo: 033.957/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na gestão de recursos repassados ao Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Xingó por meio de quatro diferentes convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata, nesta fase processual, de recurso de revisão interposto em face do Acórdão 2152/2016-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares estas contas e condenou o recorrente em débito, além de aplicar-lhe multa, em razão de irregularidades na gestão de recursos repassados ao Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Xingó por meio de quatro diferentes convênios. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão apresentado por Eudes de Souza Correia e negar-lhe provimento. 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.